Tribunal: TJMT
Processo: 1023279-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023279-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SOLANGE VIANA GARCIA DA ROSA - CPF: 610.044.057-15 (EMBARGANTE), JESSICA VERONICA COSTA DOS SANTOS - CPF: 152.885.187-00 (ADVOGADO), HITALO MARCELLO DA SILVA VIANA - CPF: 034.159.681-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS. LIMITAÇÃO DA EXECUÇÃO AO SUBSÍDIO. VERBAS ACESSÓRIAS. ALEGADA OMISSÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 484 DO STF. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Solange Viana Garcia da Rosa contra o acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para restabelecer a amplitude da execução em cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública, determinando a apuração integral das parcelas recebidas indevidamente pela executada, inclusive verbas acessórias, respeitados os limites do título executivo e da legislação vigente à época dos fatos.

2. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise da exigência de lei municipal autorizativa vigente no período das remunerações acessórias, conforme tese firmada pelo STF no Tema 484.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante ao deixar de examinar expressamente a existência de norma municipal autorizativa à época dos pagamentos impugnados, em afronta à tese fixada no Tema 484/STF.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas nas hipóteses legais de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC/2015.
4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente os elementos essenciais da tese firmada no Tema 484 do STF, reconhecendo a necessidade de apuração concreta, pelo juízo da execução, da existência de respaldo legal para as verbas acessórias eventualmente percebidas no período em análise.

5. A decisão colegiada determinou que a verificação da legalidade de tais valores, inclusive quanto à vigência de norma específica à época, deve ocorrer no curso da execução, sob contraditório e prova técnica, não havendo omissão ou contrariedade no julgado.

6. A pretensão da embargante traduz inconformismo com a fundamentação adotada e com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Inexiste omissão quando o acórdão embargado remete ao juízo da execução a análise concreta da legalidade das verbas acessórias percebidas no exercício irregular de função pública, nos termos do Tema 484 do STF.

2. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão não se coaduna com as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, arts. 489, § 1o, e 1.022;

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 650.898/RS (Tema 484, Repercussão Geral); STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., j. 12.08.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023279-44.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: SOLANGE VIANA GARCIA DA ROSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Solange Viana Garcia da Rosa
em face do acórdão colacionado no ID n. 318976871, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para restabelecer a amplitude da execução no cumprimento de sentença da Ação Civil Pública n.o 000072859.2010.8.11.0050,
determinando a apuração integral das parcelas recebidas indevidamente pela executada, inclusive das eventuais verbas acessórias percebidas no período de acúmulo ilícito de cargos públicos, respeitados os limites do título executivo e da legislação aplicável à época dos fatos
.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais (ID n. 321813385), que, o acórdão incorreu em omissão relevante ao não enfrentar expressamente o elemento essencial da tese firmada no Tema 484 do Supremo Tribunal Federal (RE 650.898/RS), consistente na necessidade de existência de lei municipal autorizativa vigente à época dos pagamentos das verbas acessórias como condição indispensável para a sua licitude.

Argumenta que, embora o acórdão tenha utilizado o Tema 484/STF como fundamento jurídico, não teria considerado que a Lei Municipal no 2.162/2020, que autorizou o pagamento de verbas acessórias, incluindo décimo terceiro salário a secretários municipais, somente foi promulgada em 17/12/2020, aproximadamente vinte anos após os pagamentos impugnados (20012003).

Afirma que, também não teria sido considerado que, no período em que ocorreram os pagamentos, a única norma vigente, a Lei Municipal no 635/1998, fixava exclusivamente o subsídio dos agentes políticos, sem prever qualquer verba acessória; razão pela qual, as parcelas acessórias percebidas não estariam amparadas por legislação municipal contemporânea, o que, segundo sustenta, contrariaria diretamente a tese firmada pelo STF no Tema 484, na qual a constitucionalidade do pagamento de verbas acessórias a agentes políticos está condicionada à existência de lei local específica.

Por fim, requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que seja reconhecida a omissão apontada, com consequente modificação do acórdão para afastar a exigibilidade da devolução das verbas acessórias.

As contrarrazões vieram no ID n. 325070887, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

A certidão de ID n. 326742874 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, a Embargante sustenta que o acórdão embargado teria incorrido em omissão quanto à análise da exigência de lei municipal autorizativa vigente à época dos pagamentos das verbas acessórias, elemento este que, segundo defende, consubstancia pressuposto indispensável da tese firmada no Tema 484 do Supremo Tribunal Federal (RE 650.898/RS).

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção da Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no decisum embargado.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2436416 MS 2023/0289561-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/8/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/8/2024). [Destaquei]

Com efeito, no presente caso, a arguição de que o acórdão teria incorrido em omissão apenas reflete o intuito da Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Em que pesem os argumentos apresentados, o acórdão embargado expressamente reconheceu a orientação firmada no RE 650.898/RS, no sentido de que o pagamento de décimo terceiro salário e terço de férias a agentes políticos somente é admissível quando previsto em legislação municipal específica, mas deixou claro que a análise acerca da existência ou inexistência de norma autorizadora caberá ao juízo da execução, na apuração concreta das parcelas eventualmente percebidas, com observância do contraditório e da prova técnica.

O que se deliberou foi que, à luz do título executivo judicial transitado em julgado, que determinou o ressarcimento integral dos valores recebidos no exercício irregular de função pública, não é lícito excluir, de forma genérica e antecipada, as verbas acessórias da base de cálculo da execução, sem que se averigue, caso a caso, se foram de fato percebidas pela executada e sob qual fundamento legal.

O julgado destacou de forma clara e suficiente que a expressão “subsídio”, constante na sentença condenatória, não poderia ser interpretada de modo isolado, tampouco de forma restritiva, sob pena de esvaziar a eficácia executiva da condenação transitada em julgado e violar os princípios da coisa julgada, da moralidade administrativa e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Mais ainda, o acórdão embargado não promoveu a inclusão automática das verbas acessórias, mas sim determinou que eventuais valores percebidos pela executada durante o exercício irregular de função pública fossem objeto de verificação concreta pelo juízo de origem, inclusive no que se refere à existência de amparo legal para tais pagamentos no período específico considerado.

Em outras palavras, a decisão colegiada reconheceu que o juízo de execução deverá apurar, caso a caso, se houve percepção de verbas acessórias pela executada e, sobretudo, se estas estavam respaldadas pela legislação municipal vigente à época. Tal providência é compatível, e não colidente, com a tese fixada no Tema 484 do STF, segundo a qual o pagamento de 13o salário e terço de férias a agentes políticos é admissível desde que haja previsão legal específica do ente federativo.

Assim, ao contrário do que afirma a Embargante, o julgado não deixou de aplicar o Tema 484/STF, tampouco suprimiu sua premissa normativa essencial.

Ao revés, remeteu corretamente a aferição da legalidade das verbas acessórias ao juízo da execução, que detém os meios instrutórios e processuais adequados para aferir a existência, legalidade e extensão dos valores eventualmente percebidos.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão colegiada, mas sim inconformismo da parte com a fundamentação adotada e com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC/2015.

Ante o exposto, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025